Tribunal: TJMT
Processo: 1020210-61.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1020210-61.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDEIR PEREIRA - CPF: 878.738.501-53 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.

EMENTA.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA REMUNERADA PARA MANDATO CLASSISTA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL EM ENTIDADE DE ABRANGÊNCIA ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que concedeu mandado de segurança a servidor público da rede municipal de ensino, eleito para o cargo de presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT), assegurando-lhe o direito à licença remunerada para exercício do mandato sindical no triênio 2022/2025.

O pedido administrativo foi negado sob os fundamentos de: (i) inexistência de legitimidade do SINTEP/MT para representar os servidores municipais, diante de decisão judicial que reconheceu outra entidade como representante legal; (ii) existência de outro servidor já afastado para mandato classista; e (iii) vedação à concessão de licença consecutiva após afastamento anterior para tratar de assuntos particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor público municipal faz jus à licença remunerada para o exercício de mandato eletivo em entidade sindical de abrangência estadual, ainda que tenha gozado anteriormente de licença para tratar de interesses particulares; e (ii) saber se a existência de outra entidade sindical reconhecida no município afasta a legitimidade do SINTEP/MT para fins de concessão da licença classista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Orgânica do Município de Sinop autoriza o afastamento de até três servidores para mandato classista, desde que a entidade represente mais de mil filiados — condição atendida pelo SINTEP/MT, que conta com cerca de 25 mil filiados em 141 municípios do Estado.

4. A concessão de licença anterior para tratar de interesses particulares não impede a concessão de nova licença para exercício de mandato classista, pois trata-se de institutos distintos, disciplinados por normas diferentes.

5. A existência de decisão judicial reconhecendo outro sindicato como representante dos servidores municipais não inviabiliza a legitimidade do SINTEP/MT enquanto entidade sindical representativa da categoria dos trabalhadores da educação básica pública em âmbito estadual.

6. A Constituição da República garante o direito ao exercício da atividade sindical, incluindo a liberdade de associação, a autonomia sindical e o afastamento do servidor eleito para exercício de mandato representativo, nos termos dos arts. 5º, XVII, 8º e 37, VI, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de licença anterior para tratar de interesses particulares não impede a concessão de licença remunerada para o exercício de mandato classista, por se tratarem de hipóteses legais distintas."

"2. É legítima a concessão de licença remunerada a servidor eleito para mandato classista em entidade sindical com representatividade estadual, desde que atendidos os requisitos legais locais, ainda que haja outra entidade reconhecida para representar os servidores municipais."

"3. O direito à atividade sindical dos servidores públicos é garantido constitucionalmente, inclusive quanto ao afastamento remunerado, e não pode ser restringido por interpretação administrativa restritiva."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XVII; 8º; 37, VI; Lei Orgânica do Município de Sinop, art. 96.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência explicitamente citada no voto.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO.

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível com pedido de concessão liminar de efeito suspensivo (ID

255509296), interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP/MT contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por VALDEIR PEREIRA, visando à desconstituição de ato administrativo praticado pela Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura que indeferiu a licença remunerada para o exercício de mandato classista para presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, eleito para o triênio 2022/2025.

Em razões recursais, asseverou o Apelante que a autoridade coatora indeferiu o pedido de licença do servidor, sob os seguintes fundamentos:

a) o SINTEP não é a entidade sindical reconhecida como representante legítima dos servidores públicos municipais, conforme sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 0000370-42.2016.5.23.0037, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Sinop/MT;

b) o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop – SSPMS é a entidade sindical legitimada para representar a categoria, já estando representada por outro servidor no exercício de mandato classista;

c) o Apelado encontrava-se em usufruto de licença não remunerada, sendo vedada a concessão de nova licença consecutiva, nos termos do art. 54 do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Município, razão pela qual deveria retornar às suas atividades funcionais.

O Juízo de primeiro grau concedeu liminar (ID 255509273) para assegurar ao Impetrante o direito ao licenciamento remunerado para o exercício da direção do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT.

Contudo, referida decisão liminar foi posteriormente suspensa por decisão do Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1001178-81.2023.8.11.0000. O recurso, entretanto, perdeu seu objeto em razão do julgamento do mérito do Mandado de Segurança.

No julgamento de mérito, o Juízo concedeu a ordem para assegurar ao Apelado/Impetrante o direito ao licenciamento remunerado para o exercício do mandato sindical no triênio 2022/2025, com fundamento nos seguintes elementos de fato e de direito (ID 255509292):

“Analisando os DOCUMENTOS carreados nos autos, especialmente da Ata n° 05/2022/SINTEP/MT, da Assembleia Geral do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT para a posse da Direção Central da entidade, o Impetrante foi eleito e tomou posse no cargo de Presidente, para o triênio 2022/2025, razão pela qual por meio dos Ofícios 013/SINTEP-PRESIDENCIA/2022, de 05 de agosto de 2022, protocolizado em 09 de agosto de 2022 e 018/SINTEP-PRESIDENCIA/2022, de 12 de agosto de 2022, protocolizado na mesma data, a entidade sindical comunicou ao Município de Sinop a eleição e posse dele, que é professor efetivo da rede pública municipal de educação, a fim de solicitar a concessão de licença remunerada para o exercício de mandato classista de dirigente sindical.

A Autoridade Coatora ao apreciar o pedido entendeu pelo indeferimento, ao fundamento de que: “1.) o Município concedeu licença para exercício de mandato classista ao vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop, professor Nilton Matsui; 2.) o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop é o representante legal dos profissionais da rede pública municipal de educação, conforme sentença judicial transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Sinop”, além de que “o Senhor Valdeir Pereira está ainda com licença para tratar de assuntos particulares pelo período de 03 (três) anos sem ônus ao município conforme Portaria n° 1055/2019, que irá findar no dia 16/08/2022 portanto devendo voltar ao labor junto as suas atividades a partir do dia 17/08/2022, frente a impossibilidade de conceder licença novamente conforme estabelecido pelo art. 54 do PCCS”.

Nesse cenário, dispõe a Lei Orgânica do Município de Sinop, na parte que interessa:

“Art. 96 Quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública, será colocado à disposição da entidade desde que: I - seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que congregue um mínimo de mil representados; II - seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor em entidade que congregue menos de mil e mais de trezentos representados”.

Dá leitura do dispositivo acima transcrito, denota-se que o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública será colocado à disposição da entidade desde que seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que congregue um mínimo de mil representados.

Cumpre asseverar que o SINTEP-MT, Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, filiado a Confederação Nacional dos Trabalhadores - CNTE e a Central Única dos Trabalhadores - CUT, representa todos os profissionais da educação básica pública de Mato Grosso, da ativa e aposentados/as em âmbitos estadual e municipal, estando presente em 141 municípios do Estado e possui cerca de 25 mil filiados/as. (https://sintep.org.br/ sintep/Institucional/ apresentacao/ menu:2/submenu:9/).

Nessa linha de raciocínio, considerando que somente um servidor público foi colocado à disposição de entidade sindical, quando a legislação em vigor permite um máximo de três servidores, os ARGUMENTOS de indeferimento no sentido de que “1.) o Município concedeu licença para exercício de mandato classista ao vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop, professor Nilton Matsui; 2.) o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop é o representante legal dos profissionais da rede pública municipal de educação, conforme sentença judicial transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Sinop”, FEREM o DIREITO LÍQUIDO e CERTO do Impetrante.

Por outro lado, o argumento de que “o Senhor Valdeir Pereira está ainda com licença para tratar de assuntos particulares pelo período de 03 (três) anos sem ônus ao município conforme Portaria n° 1055/2019, que irá findar no dia 16/08/2022 portanto devendo voltar ao labor junto as suas atividades a partir do dia 17/08/2022, frente a impossibilidade de conceder licença novamente conforme estabelecido pelo art. 54 do PCCS”, também NÃO MERECE PROSPERAR.

A Lei Complementar nº 62, de 31 de maio de 2011, art. 54, estabelece que:

“Art. 54 O Profissional da Educação Básica licenciado para fins de que trata o Art. 60, obrigam-se a prestar serviços no órgão de lotação, quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento. Parágrafo único. Ao servidor público beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese do ressarcimento da despesa havida com o mesmo afastamento”.

Dessa forma, vislumbra-se que a previsão legal acima transcrita não se adequa a questão sub judice, de modo que, em nada fala acerca da impossibilidade de licença para desempenho de mandato classista.

A propósito, o Decreto nº 169/2014, que disciplina o afastamento para desempenho de mandato classista e dá outras providências, prevê que somente é vedado o afastamento para desempenho de mandato classista ao servidor em estágio probatório e do servidor que esteja, na data do protocolo do requerimento, ocupando cargo ou função de confiança no serviço público municipal, o que também, não se adequa ao caso sub judice, vejamos:

“Art. 4º Somente poderão ser afastados para desempenho de mandato classista os servidores eleitos para os cargos de direção em referida entidade podendo ser prorrogada, no caso de reeleição. §2º. O servidor afastado reassumirá o exercício de seu cargo, no primeiro dia útil após a interrupção ou término do mandato. §3º. É vedado o afastamento para desempenho de mandato classista ao servidor em estágio probatório e do servidor que esteja, na data do protocolo do requerimento, ocupando cargo ou função de confiança no serviço público municipal”.

Assim, entendo que o DIREITO do Impetrante à LICENÇA REMUNERADA para o desempenho de MANDATO CLASSISTA encontra respaldo na Constituição da República, sobretudo levando-se em consideração, no caso concreto, os princípios da legalidade, da razoabilidade e da moralidade administrativa, preceitos básicos que devem sempre nortear a conduta e atuação da Administração Pública na tomada de suas decisões.

Ademais, o SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, ao interpretar os diplomas legais que regem a matéria, já reconheceu que o servidor público em licença para desempenho de mandato classista, não terá prejuízo em sua situação funcional ou remuneratória, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATOCLASSISTA. ENTIDADE SINDICAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O legislador estadual assegurou ao servidor público do Estado do Rio Grande do Sul o direito à licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo da remuneração, incluindo, expressamente, a licença para o exercício de mandato em entidade sindical de âmbito estadual ou nacional. 2. Precedente (RMS 26912/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em03/03/2009, DJe 30/03/2009). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 26915 RS 2008/0105211-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 15/12/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2012 – grifo nosso).

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LICENÇA REMUNERADA. MANDATO CLASSISTA. LEGALIDADE. LEI ESTADUAL 9.073/90. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.098/94. ART. 149, § ÚNICO. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O reconhecimento do direito do servidor público do Estado do Rio Grande do Sul à licença remunerada para o desempenho de mandato classista encontra amparo no Regime Jurídico Único estadual. Precedentes do STJ. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e provido (STJ - RMS: 26912 RS 2008/0105213-6, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 03/03/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 20090330 --> DJe 30/03/2009 – grifo nosso).

Portanto, resta EVIDENTE o DIREITO LÍQUIDO e CERTO do Impetrante.

“Ex positis”, com base no artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009, CONCEDO a SEGURANÇA, JULGANDO PROCEDENTE o PEDIDO formulado pelo Impetrante, ao que RECONHEÇO o DIREITO ao AFASTAMENTO REMUNERADO do DIRIGENTE VALDEIR PEREIRA para o EXERCÍCIO de MANDATO CLASSISTA para o TRIÊNIO 2022/2025, e, via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID.

105575702. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com lastro no art. 487, I, do CPC.

COMUNIQUE-SE o i. Relator nos autos do AGRAVO de INSTRUMENTO nº 1001178-81.2023.8.11.0000.

SEM CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da Constituição Estadual, bem como deixo de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Ausência de interesse do Ministério Público direto ou relevante na controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025